Tribunal: TJBA
Processo: 8031121-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031121-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: APPA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário. Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade
. Reconhecimento de ilegitimidade passiva de ex-sócio. Nome constante da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável. Presunção de certeza e liquidez. Inaplicabilidade do Tema 981 do STJ. Incidência do Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça. Ônus da prova do contribuinte.
A
usência de prova pré-constituída. Manutenção da sócia-agravada no polo passivo da execução fiscal de origem.

R
ecurso conhecido e provido
.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal em que foi acolhida a segunda exceção de pré-executividade oposta pela sócia executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ilegalidade da decisão agravada, considerando que o nome da sócia consta da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável, título que ostenta presunção de certeza e liquidez.

III. Razões de decidir

3. Observa-se que o pleito da Fazenda Pública para responsabilização da recorrida decorre do fato do nome dela constar da Certidão de Dívida Ativa que contempla débitos tributários constituídos ao tempo em que ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada, e não em razão da dissolução irregular da empresa.

4. Desse modo, o caso em questão não se subsome ao Tema 981 do STJ, haja vista que desde a origem, o débito foi constituído também em desfavor da Agravada, não havendo falar em redirecionamento da execução fiscal decorrente da dissolução irregular da sociedade.

5. Estando a recorrida já devidamente inscrita na CDA que aparelha a execução fiscal, é irrelevante o fato dela ter se retirado do quadro societário previamente ao encerramento irregular da empresa.

6. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 103), a Corte Superior atribuiu à CDA, com expressa menção aos sócios, presunção relativa quanto às suas responsabilidades, ensejando, destarte, a inversão do ônus probatório.

7. A sócia-agravada deve ser mantida no polo passivo da execução fiscal de origem, diante do seu nome constar da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelos débitos tributários constituídos ao tempo em que ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada; e considerando a ausência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº

8031121-55.2024.8.05.0000
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA

e agravados
APPA COMERCIAL LTDA
e
FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.